Tribunal: STF
Processo: HC 228916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.6.2023 por Guilherme Gazave, advogado, em benefício de Luís Filipe Alves Vargas, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 826.850/RS.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Peterson Conceição da Silva presos em flagrante, em 23.8.2019, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, duas vezes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, atribuído apenas ao corréu), sendo a prisão em flagrante de ambos convertida em preventiva.



    3. Em 29.8.2019, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra o paciente e o corréu. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Em circunstâncias de tempo e local ainda não suficientemente esclarecidos nos autos, porém até o dia 23 de agosto de 2019, aproximadamente às 22h30, em via pública, na RS 118, 490, Bairro Tarumã, em Viamão/RS, o denunciado PETERSON CONCEIÇÃO DA SILVA portava um revólver, calibre .32, marca Rossi, com numeração suprimida, com quatro munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    2º FATO:



    No dia 23 de agosto de 2019, por volta das 18h45min, em via pública, na Estrada Estância Grande, em Viamão/RS, OS denunciados PETERSON CONCEIÇÃO DA SILVA e LUÍS FILIPE ALVES VARGAS, em acordo de vontades e conjunção de esforços com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, o automóvel VW/SPACEFOX TREND GII, de cor preta, placas MJJ-0A37, pertencente a JOSÉ FRANCISCO GULDEN, o qual estava sendo conduzido pela vítima JUUANO GENARO MARTINI GONZALEZ.



    Na ocasião do fato, os denunciados, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, munidos de arma de fogo, solicitaram corrida via aplicativo 99 pop, do qual a vítima é motorista, sendo que, em determinado momento, anunciaram o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo e ordenando que descesse do veículo.



    3º FATO:



    No dia 23 de agosto de 2019, por volta das 22hl5min, em via pública, na Avenida Paraíso, nº 736, Bairro Jari, em Viamão/RS, os denunciados PETERSON CONCEIÇÃO DA SILVA e LUÍS FILIPE ALVES VARGAS, em acordo de vontades e conjunção de esforços com outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, 1 (um) telefone celular IPhone 5s; 1 (um) telefone celular MOTOROLA G2; quantia de R$ 15,00 (quinze reais), materiais escolares e documentos pessoais, pertencentes às vítimas VÍTOR MORAES DA ROSA e DEIVISSON RODRIGO PARÉ CRISPIM.



    Na ocasião do fato, os denunciados, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, abordaram as vítimas, em via pública, mediante ameaça exercida com armas de fogo, subtraindo seus pertences.



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS:



    Na ocasião dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina avistaram o veículo de placas MJJ-0A37, o qual estava em situação de roubo. Realizada a abordagem, tripulando o veículo estavam os denunciados, sendo que na cintura de PETERSON localizaram um revólver calibre .32, com duas munições deflagradas e duas intactas.



    O denunciado LUÍS FILIPE foi reconhecido por todas as vítimas, bem como o denunciado PETERSON foi reconhecido pela vítima Juliano, como sendo os autores do roubo do automóvel e dos demais objetos” (e-doc. 6). 



    4. Em 25.1.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Viamão/RS (Ação Penal n. 0018895-66.2019.8.21.0039) concedeu liberdade provisória aos réus, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Contra a concessão da liberdade provisória o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5001112-05.2021.8.21.0039 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 30.3.2022, a Oitava Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do paciente e do corréu.



    O decreto prisional do paciente foi cumprido apenas em 24.5.2023. 



    6. Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 826.850/RS no Superior Tribunal de Justiça e, em 30.5.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIS FILIPE ALVES VARGAS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001112-05.2021.8.21.0039/RS. 



    Extrai-se dos autos que, em 23/8/2019, o paciente foi preso em flagrante, o qual foi convertido em preventiva, e restou denunciado, juntamente com outro agente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal - CP, por duas vezes (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). 



    Todavia, em 25/1/2021, o Magistrado singular revogou a prisão preventiva dos réus, reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa. 



    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual, em 30/2/2022, deu provimento ao reclamo, para decretar a prisão preventiva dos agentes, nos termos do acórdão de fls. 16/28. 



    O mandado de prisão somente foi cumprido em 24/5/2023. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, destacando que durante os 2 anos em que permaneceu em liberdade, não houve notícia de seu envolvimento em novos delitos. 



    Assevera não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, ressaltando não terem sido apontados elementos concretos e atuais que justifiquem a custódia antecipada. 



    Aduz que o paciente conta com condições pessoais favoráveis. 



    Aponta, ainda, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, indicando que até a presente data não se verificou o encerramento da instrução do feito, tendo em vista a insistência do Ministério Público na oitiva de determinada testemunha. Alega, assim, violação ao princípio da razoabilidade. 



    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 13). 



    7. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser o caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em razão de pretensa flagrante ilegalidade na espécie.



    Alega o “transcurso de claro lapso temporal de mais de dois anos entre a soltura do paciente e o cumprimento do mandado prisional expedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. (…) não há elementos concretos e, sobretudo, contemporâneos a indicar a necessidade da retomada da prisão cautelar do paciente, e, portanto, é o caso de concessão da ordem para fins de revogação da prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza “a ausência de contemporaneidade da medida, eis que o paciente encontrava-se por mais de 2 dois anos em liberdade, sem tampouco envolver em nenhum fato novo, bem pelo contrário, o paciente encontrava-se trabalhando por mais de um ano e meio! (Doc. 10) Vale ressaltar que o cumprimento do mandado prisional ocorreu pela manhã enquanto Luis Filipe labutava. Outrossim, o paciente possui endereço fixo, residindo e domiciliando junto a sua mãe e sua companheira, a qual estava buscando constituir família, é o que se depreende da declaração redigida a próprio punho (Doc. 11) e do contrato de locação (Doc. 12)” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o recurso em sentido estrito que entendeu por presente a contemporaneidade o abalo da ordem pública, em 2022, entendeu e julgou com base em uma situação fática ocorrida em 2019, quando o paciente já encontrava-se um ano em liberdade, desconsiderando a conduta do paciente neste dos anos foi íntegra e ilibada à ótica da ordem pública” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “a prisão preventiva não pode se fundamentar única e exclusivamente na garantia da ordem pública pela gravidade em abstrato do delito. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, tal argumento não pode servir como fundamento idôneo para o decreto prisional, devendo prevalecer a presunção de inocência” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “a presente prisão cautelar perde a satisfação do anseio mítico da satisfação a ordem pública, tornando-se a medida plena antecipação da pena, violando a regra de tratamento constitucional ao réu, a presunção de sua inocência” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinala não haver “que se falar em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois inexiste elemento concreto nos autos a indicar qualquer perigo que decorra do estado de liberdade do investigado, tampouco em elementos contemporâneos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “ainda não foi encerrada a instrução no feito, visto que o Ministério Público na audiência ocorrida em 15 de dezembro de 2022, momento que poderia ter sido encerrada a instrução, dado que decretada a revelia de ambos acusados, o Il. parquet insistiu na oitiva da testemunha Vitor, o que culminou na manutenção do processo no estado de conhecimento, sem tampouco previsão de encerramento. Dessa forma, tampouco se pode imputar ao ora paciente a demora na instrução do feito, o que viola de forma expressa a razoável duração do processo, bem como a proporcionalidade, a necessidade e adequação da cautelaridade ora imposta” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão que determinou a prisão não discorreu efetivamente sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preceituadas no artigo 319, em afronta direta ao que preceitua o artigo 282, § 6º, e 315 todos do Código de Processo Penal. Por tudo isso, a defesa entende que, não entendendo o juízo pela concessão da liberdade provisória, é caso de aplicação das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ainda que cumuladas”. 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Em face do exposto, requer à Vossas Excelências: 



    (a) a concessão do pleito liminar, eis que presentes os requisitos para tanto, com a revogação da custódia cautelar decretada, em desfavor do paciente Luis Filipe Alves Vargas, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor; 



    e (b) subsidiariamente, ainda em sede liminar, seja(m) aplicada(s) outra(s) medida(s) alternativa(s) diversa(s) à prisão, em desfavor do paciente Luis Filipe Alves Vargas, devendo, também, ser expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor; 



    e (c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar para que seja revogada a prisão preventiva decretada, tendo em vista a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente Luis Filipe Alves Vargas, a violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, e, por fim, a ausência de contemporaneidade do decreto cautelar” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Ao conceder liberdade provisória ao paciente e ao corréu, em 25.1.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Viamão/RS (Ação Penal n. 0018895-66.2019.8.21.0039) assentou:



    “Analisando o feito, verifica-se que é o caso de conceder a liberdade provisória aos réus. O decreto da prisão preventiva exige a observância do Princípio da Legalidade, traduzido em dois requisitos; fumus delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e periculum libertatis (hipóteses de risco à persecução penal previstas no art. 312 do CPP).



    Compulsando os autos verifica-se que o fumus delicti restou evidenciado pelo registro de ocorrência, depoimentos, auto de apreensão e auto de restituição, entretanto, o periculum libertatis resta afastado, tendo em vista que os denunciados são tecnicamente primários.



    Ademais, os réus já se encontram presos preventivamente há mais de 500 dias, período suficiente para reflexão acerca de seus eventuais atos.



    No mesmo sentido, resta pendente a oitiva de uma vítima e uma testemunha de acusação, não sendo possível precisar o término da instrução do feito, a qual, devido às dificuldades do Estado e do sistema, não pode causar prejuízo aos acusados pela falha estatal e a prisão preventiva servir de antecipação de pena.



    ANTE O EXPOSTO, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA À PETERSON CONCEIÇÃO DA SILVA e LUÍS FELIPE ALVES VARGAS, mediante observância rigorosa das seguintes cautelares: 1 - COMPARECIMENTO pessoal MENSAL em juízo, até o dia dez de cada mês, para informar e justificar suas atividades e endereço residencial; 2 - PROIBIÇÃO de se ausentar de Viamão por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do juízo criminal; 3 - COMPARECIMENTO a todos os atos do processo; 4 - RECOLHIMENTO NOTURNO, das 23h às 5h, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo PETERSON e LUÍS FELIPE serem postos imediatamente em liberdade, salvo se estiverem reclusos por outro processo” (e-doc. 7).



    13. Em 30.3.2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a decisão de primeiro grau e decretou novamente a prisão preventiva dos réus, ao dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5001112-05.2021.8.21.0039. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Fabianne Breton Baisch:



    “Ao que se observa dos autos, os recorridos foram presos em flagrante, em 23.8.2019, convertida a prisão em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de roubo duplamente majorado (2x), pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e o réu Peterson, ainda, por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, crimes pelos quais resultaram denunciados (evento 7 do RSE - 1º Grau – ANEXO 3 – fls. 3-6). 



    Ao dispor sobre o jus libertatis dos recorridos, a magistrada singular, em relação ao fumus comissi delicti, bem como a necessidade do aprisionamento ante tempus, assim se pronunciou (evento 7 do RSE – 1º Grau – ANEXO 3 – fls. 119-121):



    ‘(...) Na situação em comento, o flagrante ocorreu quando, em patrulhamento, o condutor avistou um veículo em situação de roubo, que teria ocorrido às 18:45 do dia 23/8/19 na Estrada Estância Grande, conforme ocorrência policial n. 12186/2019/100464, tendo como vítima Juliano Genaro Martini Gonzalez, motorista de aplicativo. Conforme depoimento do condutor, os flagrados estavam no interior do veículo, sendo que Peterson trazia em sua cintura o revólver calibre.32, com duas munições deflagradas e duas intactas. 



    A vítima Juliano, que sofreu o roubo quando atendia a um chamado por aplicativo 99, reconheceu Peterson como sendo o individuo que sentou no banco do carona e Luís Filipe como sendo o indivíduo que lhe apontou a arma e mandou descer do carro. 



    Demais disso, a vítima Vitor Moraes da Rosa identificou Luís Felipe como sendo o indivíduo que o abordou, portando um revólver, após descer do Spacefox branco, e que levou os documentos, a chave do trabalho e o celular iphone (OP 12197/2019/100464), fato que teria ocorrido às 22:15 do dia 23/8/19, na Av. Paraíso, 736. Do mesmo modo, Luís Felipe foi reconhecido pela vítima Deivisson Rodrigo Paré Crispim, que foi assaltado juntamente com Vitor. 



    Outrossim, compulsando o expediente, verifico que, embora os flagrados não possuam antecedentes, as circunstâncias em que os fatos ocorreram denotam a extrema audácia deles, bem como o firme propósito de ofender a ordem jurídica penal....’ 



    Pois bem. 



    Ao que se verifica dos documentos acostados aos autos, a legalidade da segregação foi afirmada e reafirmada por esta Corte em dois momentos – writs 70083250209 e 70084441963, impetrados em favor dos recorridos, julgados por este Órgão Fracionário, em 27.11.2019 e 30.09.2020, (evento 7 do RSE - 1º Grau – ANEXO 6 – fls. 31-43 e 145-183), conforme ementas que seguem, respectivamente: (...)



    Naquelas duas oportunidades, foi confirmada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, com fundamento na garantia de ordem pública, que se mostrava em risco, em face da gravidade concreta das condutas, diante do modus operandi adotado pelos agentes. 



    Em 25.1.2021, foi revogada a prisão dos réus, em virtude de serem primários e estarem presos há mais de 500 dias, pelo que considerado configurado excesso de prazo na formação da culpa (evento 7 do RSE – 1º Grau – ANEXO 7 – fls. 113-115). 



    Analisando as peças colacionadas aos autos, contudo, tenho que deva ser reformada a decisão, porquanto a necessidade da prisão ressalta da periculosidade dos recorridos a acarretar risco concreto à ordem pública. 



    De fato. 



    Segundo a denúncia, os agentes praticaram 2 roubos sequenciais armados, envolvendo 3 vítimas, a primeira delas um motorista de aplicativo, em pleno exercício de sua atividade laboral, os outros 2 lesados sendo abordados em via pública e subtraídos os seus pertences, os agentes presos em flagrante por policiais militares após as práticas delitivas, um deles na posse de arma de fogo. 



    Primeiramente, em relação ao fumus comissi delicti à decretação da medida excepcional, restou demonstrado a partir dos elementos informativos fornecidos pelo inquérito policial, em especial os dizeres das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão, verificando-se a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, tanto que recebida a denúncia. 



    Por outro lado, quanto ao periculum libertatis, afirmado e reafirmado por esta Corte, como já salientado, resta assente da acentuada periculosidade revelada pelos recorridos, pela gravidade concreta das condutas. 



    Conquanto a gravidade do tipo in abstrato não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, na esteira do que vem decidindo o E. STF e o E. STJ, as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada do agente, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública, como segue: (…)



    Não há dúvidas, assim, que a liberdade dos recorridos gera intranquilidade social, evidenciando-se inquestionável, pelo modus operandi por eles utilizados, constante da denúncia, a imprescindibilidade de fazer cessar a atividade criminosa, como modo de garantir a ordem pública, requisito constante do art. 312 do CPP. (…)



    Ora, a gravidade concreta dos crimes, em face do modus operandi utilizado na consecução da empreitada criminosa, hábil a abalar a ordem pública, autoriza o decreto da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    No que toca às alegadas condições subjetivas favoráveis dos ora recorridos referida na decisão ora guerreada, de serem tecnicamente primários, não elidem, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, desde que esta se mostre necessária, como ocorre nesta situação, quando em risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta. 



    Ilustrando, colaciono julgado do E. STJ: (…)



    Outrossim, o recorrido Luís Filipe, embora primário, responde a outra ação penal por delito idêntico, demonstrando que, em liberdade, não consegue refrear seu ímpeto criminoso, praticando delitos graves, inclusive contra o patrimônio (evento 7 do RSE – 1º Grau – ANEXO2 – fls. 45-46). 



    A reiteração delitiva serve, perfeitamente, como fundamento à segregação cautelar, na linha do que decidem, iterativamente, o Pretório Excelso e a Corte Cidadã, como segue: (…)



    Quanto ao fundamento do excesso de prazo adotado pela decisora singular para revogar a prisão que anteriormente decretara, não mostrou pertinência. 



    Para tal conclusão, não basta pura e simplesmente que seja ultrapassado o período preconizado nas fases isoladamente, mas da contagem englobada, devendo, ainda, tal excesso constituir constrangimento ilegal provocado pela autoridade judiciária e inobservado o princípio da razoabilidade, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Consoante se depreende da decisão atacada e das peças colacionadas, a marcha processual vinha seguindo seu curso natural, sem que eventuais percalços no seu andamento pudessem ser tributados à autoridade judicial, ou ao Ministério Público. 



    De fato. 



    Em consulta aos autos originários (processo nº 50107693920198210039), verificou-se que, além da complexidade inerente a um processo a que respondem 2 indivíduos, com apuração de vários crimes e necessidade de expedição de cartas precatórias, fatores que, evidentemente, causam maior delonga aos feitos, às vésperas do início da instrução, quando já aprazada audiência para 1º.4.2020, houve paralisação do feito, em face da suspensão do expediente forense e fechamento dos foros e unidades administrativas, em razão do cenário pandêmico mundial, designada nova data para 23.11.2020 (autos originários: evento 3 – PROCJUDIC 8). 



    Realizada audiência de instrução, foram ouvidas uma das vítimas e duas testemunhas, e, na sequência, concedida a liberdade provisória aos denunciados – em 25.01.2021, em razão do excesso de prazo. 



    Assim, o tempo de prisão de pouco mais de 1 ano e 5 meses, não se mostrava excessivo ao tempo da decisão liberatória ou que ferisse a proporcionalidade ou a razoabilidade, a justificar a soltura. 



    O feito, realmente, teve algum retardamento no seu tramitar, mas que decorreu, não só de sua maior complexidade, como dito antes, mas também dos embaraços provocados pela crise pandêmica mundial, que ensejou paralisação processual – excepcional e temporária – suspenso o expediente forense, com regulamentação do sistema de atendimento de urgência, através de Resoluções expedidas pela Egrégia Presidência desta Corte, que naturalmente provocaram entraves ao regular desenvolvimento do feito, mas sem qualquer contribuição da autoridade judicial ou do agente ministerial. 



    Diante do exposto, vê-se que o prazo da segregação não era excessivo, ou desproporcional, não ferindo o princípio da razoabilidade, a ponto de ensejar a revogação da prisão, considerando as especiais particularidades verificadas, como dito antes. 



    Nessa perspectiva, por todas essas razões, imperiosa a decretação da constrição cautelar, como forma de preservação da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, justificando a adoção da medida excepcional. 



    Por tais razões, evidenciada a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, merece reforma a decisão recorrida” (fls. 2-12, e-doc. 9). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.289-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    16. Também quanto ao requisito da contemporaneidade não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelo Tribunal estadual porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso e pela reiteração do paciente na prática do crime de roubo. No acórdão, o Tribunal de Justiça estadual assentou que o paciente, “embora primário, responde a outra ação penal por delito idêntico, demonstrando que, em liberdade, não consegue refrear seu ímpeto criminoso, praticando delitos graves, inclusive contra o patrimônio” (fl. 9, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a